Tribunal: TJSP
Processo: 1039324-53.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Ausência de reserva de vagas para portadores de deficiência. Assegurado o direito à pessoa portadora de deficiência de se inscrever em concurso organizado pelo Poder Público, em igualdade de condições com os demais candidatos. Fundamentação no art. 37, VIII, da Constituição Federal. Ordem concedida. Reexame necessário improvido.